Tribunal: TJMT
Processo: 1018753-33.2022.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018753-33.2022.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), EDSON MARTINS DA SILVA - CPF: 544.367.451-04 (AGRAVADO), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO), IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - CPF: 012.717.101-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Restituição de Valores, para converter contrato de cartão de crédito consignado com RMC em empréstimo consignado, aplicar a taxa média de juros de mercado e determinar a restituição de valores pagos a maior. O agravante sustenta a regularidade da contratação, a inexistência de vício de consentimento, a validade das taxas aplicadas e a impossibilidade de conversão contratual, bem como impugna a condenação imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Agravo Interno observa o princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se a contratação de cartão de crédito consignado com RMC, nas circunstâncias do caso, viola o dever de informação e autoriza a conversão em empréstimo consignado; (iii) determinar se é cabível a aplicação de multa por interposição de recurso manifestamente improcedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira credita quantia fixa mediante TED na conta do consumidor, operação típica de empréstimo, embora formalmente denominada cartão de crédito consignado, evidenciando descompasso entre a natureza do negócio e a forma contratada.

4.

A conduta viola os princípios da transparência e da informação adequada, afrontando o art. 46 e os incisos III e V do art. 39 do CDC, ao não esclarecer de modo claro as peculiaridades da modalidade contratada.

5.

A ausência de informação precisa sobre valor total da operação, taxa de juros, forma de amortização e possibilidade de quitação caracteriza vício de informação e de consentimento, conforme entendimento do STJ no REsp 1722322/MA.

6.

A utilização do cartão para saques ou compras não afasta a falha informacional quanto ao valor disponibilizado a título de empréstimo.

7.

Os juros devem observar a taxa média de mercado para empréstimos consignados à época da contratação, conforme orientação do STJ no AREsp 1099613/MG.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação de cartão de crédito consignado sem informação clara e adequada ao consumidor caracteriza vício de informação e autoriza a conversão do ajuste em empréstimo consignado comum.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, 932, IV, 1.021, §4º, e 85, §11; CDC, arts. 39, III e V, e 46; CC, arts. 170 e 205; Lei n. 10.820/2003; Lei n. 14.431/2022; Decreto Estadual n. 691/2016.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1722322/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; STJ, AREsp 1099613/MG; TJMT, N.U 1001395-25.2022.8.11.0012, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 25.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Restituição de Valores.

Em suas razões recursais, o Agravante defende a validade da contratação do cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), alegando a inexistência de vício de consentimento e o pleno cumprimento do dever de informação.

Aduz que o Agravado utilizou o limite do cartão através de saques, o que corroboraria a regularidade do negócio jurídico. Insurge-se contra a conversão do contrato em empréstimo consignado e a revisão da taxa de juros, bem como refuta a existência de danos materiais passíveis de restituição e a configuração de danos morais.

Em sede de contrarrazões, o Agravado pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, argumentando que a instituição financeira se limitou a reproduzir as teses da apelação sem atacar especificamente os fundamentos da decisão monocrática.

No mérito, requer a manutenção da decisão agravada e a condenação do Agravante ao pagamento de multa por recurso protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Inicialmente, a agravada sustenta a inadmissibilidade do recurso por ausência de dialeticidade.

Verifica-se que o recurso apresenta impugnação específica aos fundamentos do acórdão, expondo de forma clara e objetiva as razões pelas quais o apelante entende que a decisão deve ser reformada.

O agravante questiona especificamente a validade dos contratos, a existência de vício de consentimento e a abusividade das taxas de juros, confrontando diretamente os fundamentos adotados pelo magistrado de primeiro grau. Assim, o recurso preenche os requisitos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade.

Posto isso,
rejeito a preliminar.

VOTO

Quanto ao mérito, o agravante sustenta a regularidade da contratação.

Segundo o Banco Central do Brasil, empréstimo “é um contrato entre o cliente e uma instituição financeira (banco, cooperativa de crédito, caixa econômica) pelo qual o cliente recebe uma quantia em dinheiro que deverá ser devolvida em prazo determinado, acrescida dos juros acertados”; e na modalidade consignado “o desconto da prestação é feito diretamente na folha de pagamento ou de benefício previdenciário do contratante”. (https://www.bcb.gov.br/pre/pef/port/folder_serie_I_emprestimos_e_financiamentos.pdf e
https://www.bcb.gov.br/nor/relcidfin/docs/art7_emprestimo_consignado.pdf) – acesso em 14/06/2020
.

Já o cartão de crédito consiste em transação financeira que “permite o pagamento de compras ou serviços até o limite do crédito previamente definido no contrato”; quando consignado, “o valor mínimo da fatura é descontado diretamente da sua folha de pagamento ou benefício do INSS” (https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/direitosdeveres e
https://www.serasa.com.br/ecred/cartao-de-credito-consignado/
) - acesso em 14/06/2020.

O Decreto Estadual n. 691/2016 estabelece que no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso as consignações facultativas “realizadas pelas instituições financeiras, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas compras por convênios firmados com sindicatos e associações, pelas seguradoras do ramo de vida, pelas clínicas odontológicas e pelo MT Saúde na coparticipação poderão atingir o limite de 35% (trinta e cinco por cento)”, e “as realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o limite de 15% (quinze por cento), ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões de crédito por Consignado” (art. 24, I e II).

E a Lei n. 10.820/2003, alterada pela Lei n. 14.431/2022, limita o desconto concedido aos empregados regidos pela CLT em 35% para empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% para as despesas contraídas por cartão de crédito; aos titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social e do benefício de prestação continuada admite, além dos percentuais anteriores, 5% para amortização de despesas com cartão consignado de benefício ou a utilização com a finalidade de saque por cartão consignado de benefício.

O agravante creditou quantia fixa, mediante TED, em conta corrente do autor, operação claramente de empréstimo, mas que denominou de Cartão de Crédito Consignado. Desse modo, é evidente o intuito de burlar a margem de consignação admitida por Lei e auferir juros muito superiores ao de Empréstimo Consignado, o que causa perpetuação da dívida e onerosidade excessiva ao consumidor.

Portanto, é clara a violação aos princípios da transparência e informação, bem como ao art. 46 do CDC, pois se trata de conduta comercial abusiva, vedada pelos incisos III e V do art. 39 do CDC.

A situação narrada é corriqueira, e, após ser objeto de diversas Ações individuais, foram propostas algumas Ações Civis Públicas, entre elas a de n. 0010064-91.2015.8.10.0001 pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, recentemente julgada pelo STJ (
REsp 1722322/MA
), tendo o Min. Marco Aurélio Belizze consignado o seguinte:

“Na hipótese em apreço, era ofertado pelas instituições financeiras aos servidores/aposentados/pensionistas cartão de crédito com reserva de margem consignável, em substituição ao usual empréstimo consignado, sem a devida informação aos clientes - sobre o efetivo valor da operação de mútuo, da quantidade de parcelas a pagar, da taxa de juros, da possibilidade de pagamento antecipado e do valor líquido para quitação -, infringindo, assim, o direito de informação dos consumidores, a boa-fé, a segurança jurídica e a transparência”.

Importante destacar que a utilização do cartão para compras não descaracteriza essa situação, pois o debate é sobre o valor disponibilizado ao consumidor como empréstimo.

Logo, é inviável a manutenção da avença nos termos convencionados. Dessa maneira, por força do princípio da continuidade do contrato, é imperiosa sua readequação para Empréstimo Consignado (art. 170 do CC).

Consequentemente, no que diz respeito aos juros, incide a taxa média praticada no mercado à época para empréstimos consignados (AREsp 1099613/MG) (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros
), conforme determinado na decisão monocrática.

Além disso, os valores disponibilizados ao agravado não podem ser compensados com o da condenação, uma vez que o pagamento dessa quantia se dará na forma acima descrita.

Nesse sentido, esta Câmara já se manifestou:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL (AGRAVO INTERNO). CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO DECENAL PARCIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
(...) III. RAZÕES DE DECIDIR
O relator nega provimento monocraticamente ao recurso quando este se mostra contrário à jurisprudência consolidada e à súmula do próprio Tribunal, nos termos do art. 932, IV, do CPC.
A pretensão de reconhecimento de nulidade de negócio jurídico possui natureza declaratória, não se submetendo a prazo decadencial específico no CDC ou no Código Civil.
Em demandas fundadas em responsabilidade contratual, aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, contado a partir de cada pagamento indevido.
A contratação de cartão de crédito consignado submete-se às normas do CDC, impondo à instituição financeira o dever de informação clara, adequada e transparente acerca da modalidade contratada.

A ausência de prova de esclarecimento prévio ao consumidor sobre as peculiaridades do cartão de crédito consignado, especialmente quanto à amortização do débito, caracteriza vício de informação e de consentimento.
A utilização do cartão para saques não comprova, por si só, ciência plena do consumidor quanto à natureza e aos riscos do produto, não afastando a falha informacional.
Reconhecida a falha no dever de informação, impõe-se a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de juros de mercado e restituição simples dos valores pagos a maior, mediante compensação.
Mantida a decisão agravada, majora-se a verba honorária nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
É cabível o julgamento monocrático do recurso quando a insurgência contrariar súmula ou jurisprudência consolidada do Tribunal, nos termos do art. 932, IV, do CPC.
A pretensão de reconhecimento da nulidade de contrato bancário por vício de informação possui natureza declaratória e não se submete a prazo decadencial.
Nas demandas decorrentes de responsabilidade contratual envolvendo cartão de crédito consignado, aplica-se a prescrição decenal do art. 205 do Código Civil, contada a partir de cada desconto indevido.
A contratação de cartão de crédito consignado sem informação clara e adequada ao consumidor autoriza a conversão do ajuste em empréstimo consignado comum, ainda que haja utilização do cartão para saques.
(...)
(N.U 1001395-25.2022.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Gabinete 3 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026, Publicado no DJE 02/03/2026)

Portanto, a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta Câmara, não merecendo reforma.

Diante disso, o Agravo Interno é manifestamente improcedente, o que impõe a cominação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e aplico ao agravante multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026